Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória aviada pelos entes públicos, inclusive porque incorrem em nítida postura contraditória, não guardando afinação com o princípio da cooperação[1]. Com efeito, cotejando-o detidamente infere-se que o decisório hostilizado[2] não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, as questões reprisadas foram devidamente apreciadas e elucidadas pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. De ser ressaltado, consoante assinalado, que, no caso, foram os próprios embargantes quem pugnaram pela suspensão do curso processual, reconhecendo, assim, a adequação do presente caso ao afetado para resolução sob a identificação do Tema 1.009/STJ, nos seguintes termos, in verbis: “III CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO - RECEBIMENTO SOB ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO - TEMA 1.009 DO STJ - SUSPENSÃO NACIONAL DAS AÇÕES DETERMINADA PELO STJ (...) Por sua vez, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar e acolher questão de ordem suscitada nos REsp 1.769.209/AL e 1.769.306/AL, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, determinou autuação como “Proposta de Revisão de Entendimento Firmado em Tema Repetitivo” e afetou os recursos conjuntamente, para julgamento pelo sistema dos repetitivos, atrelados ao Tema 1.009: “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”. Ademais, o STJ determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e que tramitem no território nacional, nos termos do inciso II do art. 1.037 do CPC de 2015. Portanto, deve haver a suspensão deste processo até o trânsito em julgado do mérito dos processos referidos, submetidos ao rito de revisão de tese de recursos repetitivos no STJ.”[3] Ou seja, não se afigura consoante o sistema que, após postularem a suspensão do curso processual, e tendo sido acolhida a postulação, defendam que o caso concreto não se afina com a controvérsia a ser dirimida em sede de repercussão geral. Outrossim, a despeito de já terem sido publicados os acórdãos relativos aos processos representantes da divergência, ainda não transitaram em julgado, porquanto pendente o julgamento de embargos declaratórios, opostos em ambos os processos, consoante os extratos dos seus andamentos processuais disponíveis no sítio do C. STJ[4], afigurando-se conveniente que se aguarde a solução dos embargos. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Prossiga-se, destarte, com a suspensão do trânsito processual e do exame do apelo até que seja resolvida a controvérsia que é objeto dos recursos especiais representativos da controvérsia, restando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão-logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça. I. Brasília-DF, 25 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Embargos de declaração – ID 26691736. [2] - Decisão – ID 26086092. [3] - Apelação – ID 25868100, pgs. 05 e 09/10. [4] - https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=201802554613 https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=201802549084